Tribunal: TJES
Processo: 0036188-92.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036188-92.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0036188-92.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A
Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRA SOARES FERNANDES - ES17809

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação

interposto por

BANCO BRADESCO S/A

(fls. 106/114 dos autos originais),

com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 103/104, proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara Cível da Serra/ES, que, em sede de

ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais
,

proposta por

ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO SILVA

em face do ora recorrente, julgou procedente o pleito autoral, para: 1) determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, pelo fato objeto desta demanda, e declarar inexistente a dívida pertinente ao contrato nº 987663927000072 e contrato nº 5670648; 2) condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ); 3) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 106/114), o apelante sustenta que analisou os extratos da conta-corrente do apelado e verificou que eram diversos os serviços contratados por este, como cartão de crédito, cheque especial e cesta básica de serviços. Alega que o recorrido contratou conta corrente e aceitou todos os serviços referidos, que, ainda que não utilizados, estavam à sua disposição; portanto, não pode o apelado afirmar que não tinha ciência dos serviços e das despesas deles decorrentes.

Frisa que o encerramento de conta-corrente inativa não é automático, uma vez que, por mais que a conta esteja sem movimentação, permanece ativa com a disponibilização dos serviços contratados. Nesse sentido, a cobrança objeto desta demanda é devida se não houve comprovação da solicitação formal de encerramento da conta.

Outrossim, argumenta que não houve dano moral ao apelado na espécie, e que o demandante não logrou êxito em demonstrar qualquer sofrimento ou agressão a sua dignidade.

Aduz que, ademais, o valor arbitrado para a indenização por danos morais não observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer seja dado provimento ao presente recurso, no sentido de reformar totalmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Acompanham o recurso de apelação os documentos de fls. 117/122.

O apelado apresentou contrarrazões (fls. 131/148), por meio das quais requer seja negado provimento ao recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por

RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,

Desembargador
,

em 13/10/2022 às 09:23:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema

44271213102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
(fls. 106/114 dos autos originais),
com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 103/104, proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara Cível da Serra/ES, que, em sede de
ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais
, proposta por
ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO SILVA
em face do ora recorrente, julgou procedente o pleito autoral, para: 1) determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, pelo fato objeto desta demanda, e declarar inexistente a dívida pertinente ao contrato nº 987663927000072 e contrato nº 5670648; 2) condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ); 3) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 106/114), o apelante sustenta que analisou os extratos da conta-corrente do apelado e verificou que eram diversos os serviços contratados por este, como cartão de crédito, cheque especial e cesta básica de serviços. Alega que o recorrido contratou conta corrente e aceitou todos os serviços referidos, que, ainda que não utilizados, estavam à sua disposição; portanto, não pode o apelado afirmar que não tinha ciência dos serviços e das despesas deles decorrentes.

Frisa que o encerramento de conta-corrente inativa não é automático, uma vez que, por mais que a conta esteja sem movimentação, permanece ativa com a disponibilização dos serviços contratados. Nesse sentido, a cobrança objeto desta demanda é devida se não houve comprovação da solicitação formal de encerramento da conta.

Outrossim, argumenta que não houve dano moral ao apelado na espécie, e que o demandante não logrou êxito em demonstrar qualquer sofrimento ou agressão a sua dignidade.

Aduz que, ademais, o valor arbitrado para a indenização por danos morais não observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer seja dado provimento ao presente recurso, no sentido de reformar totalmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Acompanham o recurso de apelação os documentos de fls. 117/122.

O apelado apresentou contrarrazões (fls. 131/148), por meio das quais requer seja negado provimento ao recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença.

Pois bem.

1) DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL PELO APELANTE

Inicialmente, verifico que, na primeira instância, o banco ora recorrente, ao apresentar contestação, não juntou nenhum documento aos autos com a finalidade de embasar suas alegações. Outrossim, intimado para especificar as provas que pretendia produzir (fl. 95), informou ao Juízo que “
não há mais provas a produzir no processo
” (fl. 96).

Entretanto, ao interpor o presente recurso de apelação
(fls. 106/114), o recorrente juntou os documentos de fls. 117/122.

O art. 435 do Código de Processo Civil dispõe, a respeito da juntada aos autos de documentos novos pelas partes:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Ocorre que, no caso, os documentos juntados pelo apelante não são novos no sentido do art. 435,
caput,
do Código de Processo Civil, e dizem respeito a fatos antigos, já conhecidos pela parte quando da apresentação da contestação. Sendo documentos bancários, eram, ademais, de fácil acesso ao apelante. Insta observar que o recorrente sequer justificou o motivo pelo qual não realizou a juntada dos referidos documentos em momento anterior, conforme exige o art. 435, parágrafo único do CPC.

Eis o entendimento deste Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 435 DO CPC. ALEGAÇÃO DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO. NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
Rejeita-se a juntada dos documentos acostados pelos Apelantes às fls. 281/305, porquanto não se tratam de documentos novos, sendo tampouco justificado pelos Recorrentes o motivo pelo qual tal juntada não se deu em momento anterior, não restando configurada a hipótese do art. 435, parágrafo único do CPC. [...]
III Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APL: 00003908320108080013, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 05/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DO VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CULPA DO APELADO. 1.
Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC.
[...] (TJES; Apl 0005113-50.2017.8.08.0030; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 29/01/2019; DJES 14/02/2019)

Pelo exposto, deixo de apreciar o conteúdo dos documentos de fls.
117/122, pois juntados aos autos em momento processual inoportuno, de forma manifestamente inadmissível.

2) DO MÉRITO

S
uperada essa questão, passo à análise d
o mérito do apelo.

Inicialmente, cabem algumas considerações a respeito da lide.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais. Em sua exordial (fls. 02/19), o requerente/apelado
ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO SILVA
narra que iniciou sua relação com o banco réu/apelante em 2006, quando seus salários eram depositados pela Empresa de Transportes Urbanos Santa Zita, porém logo passaram a serem efetuados em outra instituição bancária, ficando a conta inativa desde então.

Afirma, em síntese, que, em 2013, foi surpreendido com a comunicação de que havia um saldo devedor no referido banco de aproximadamente R$ 1.710,00 (mil setecentos e dez reais). Alega que, por desconhecimento da lei, assinou, em março de 2013, instrumento de confissão de dívida (fls. 28/32), no valor de R$ 1.190,16 (mil cento e noventa reais e dezesseis centavos), parcelando o valor em doze vezes, sob a proposição do requerido/apelado de que o saldo devedor seria zerado. Entretanto, alega que mesmo após a realização de acordo com o banco e a informação prestada pelo recorrente de que não seria cobrada nenhuma taxa adicional, foi impedido de encerrar a conta-corrente e um novo saldo devedor passou a constar no extrato, de R$ 247,90(duzentos e quarenta e sete reais e noventa centavos) (fl. 32-v). Alega que o banco ora recorrente propôs zerar esse valor se o requerido continuasse com o acordo, porém persistiu com ligações de cobrança.

Sustenta que, em razão das cobranças indevidas, teve seu nome negativado no SPC e SERASA (fl. 34), e foi impedido de efetuar um crediário junto a uma loja.

Requereu, na exordial, medida liminar para determinar que o banco requerido/apelante se abstenha de incluir ou retire o nome do autor dos órgãos de proteção e, ao final, que fossem julgados procedentes os pedidos autorais para: declarar a inexistência do suposto débito do requerente junto ao banco requerido e desconstituir definitivamente a negativação do nome do autor, e condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Decisão de fls. 44/44-v deferiu a liminar pleiteada.

O banco requerido, ora apelante, apresentou a contestação de fls. 52/65, na qual confirmou que o autor mantém conta-corrente junto à instituição bancária e sustentou, em síntese, que todas as cobranças de taxas são devidas, pois referentes a serviços prestados ou disponibilizados, e que a conta-corrente somente poderia ser encerrada após quitação integral do saldo devedor. Argumentou, ainda, que o requerente não logrou êxito em demonstrar o dano moral sofrido.

Seguido o iter processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos moldes já delineados, pela procedência do pleito autoral,
1) determinando a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, pelo fato objeto desta demanda, e declarando inexistente a dívida pertinente ao contrato nº 987663927000072 e contrato nº 5670648; 2) condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ).

Pois bem.

A respeito dos valores cobrados do requerente pela instituição bancária requerida
, consignou o Douto Magistrado
a quo
, em sua sentença (grifei):

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada à fornecedora do serviço, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeito relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Vale ressaltar que a matéria posta em juízo versa sobre responsabilidade civil contratual, analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, sob o sistema da responsabilidade objetiva, o que restou, inclusive, sumulado, como se vê da Súmula 297 do STJ, a qual transcrevo in verbis: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Pois bem, conforme disposto no Art. 2º do CDC, “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

Desta forma, considerando a finalidade do contrato descrito na inicial, se pode equiparar a demandante no conceito de consumidor final, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, nos termos do Art. 6º, inciso VIII do citado diploma legal, inverto o ônus da prova em favor do autor, ante sua clara hipossuficiência, inclusive técnica, diante da ré.

[...]

Desta forma, em que pese os argumentos da Ré caberia à mesma trazer aos autos provas da existência da cobrança dos referidos encargos, além da natureza da conta ofertada ao autor, seus encargos e o valor devido, entretanto, não trouxe aos autos qualquer documento a fim de demonstrar o alegado. Ou seja, por esta linha de raciocínio, caberia à ré diligenciar no sentido de apontar a legalidade das tarifas lançadas na conta do autor, afastando qualquer hipótese de abusividade quanto à cobrança ou mesmo a razão da inexistência do direito pleiteado pela parte autora, o que não ocorreu.
A confissão de dívida deve estar pautada numa dívida legítima, que não seja abusiva ou ilegal, avaliação que somente seria possível com a apresentação das razões que motivaram a elaboração da confissão.
Não se pode admitir que o réu deixe de apresentar os reais fundamentos de qualquer dívida que origine cobrança ou negativação. E mais, não deixa de ser uma prática de churning em desfavor do clientes o lançamento de tarifas ilegais ou abusivas como as já abordadas em julgamentos por Tribunais Superiores, ou mesmo a relançamento de novas cobranças após uma eventual negociação de dívida, gerando um ciclo de reiteração do consumidor com novas dívidas.
Por consequência, ante a falta de fundamento para a cobrança das citadas dívidas e também diante da inversão do ônus da prova, os débitos devem ser desconstituídos, conforme pleiteado na inicial.

Após criteriosa análise dos elementos dos autos, não vislumbro motivos para alterar o entendimento do Douto Magistrado de primeira instância quanto a este ponto.

Em que pese a argumentação do recorrente quanto à legitimidade das cobranças realizadas e da efetiva utilização, pelo recorrido, dos serviços bancários, não há qualquer elemento comprobatório nos autos a fim de embasar tais afirmações.

Enquanto a relação entre as partes é incontroversa nos autos, e o apelado demonstrou, documentalmente, a confissão de dívida (fl. 28/32), inclusive com o pagamento da entrada (fl. 27), a persistência de saldo devedor (fl. 32-v) e a sua inclusão em cadastro negativo do Serasa (fl. 34), o banco recorrente não se desincumbiu de seu ônus de especificar os serviços supostamente contratados, o valor individualizado das cobranças que alega serem devidas, ou a suposta movimentação da conta e utilização dos serviços bancários pelo apelado.

Ressalte-se que,
quando o autor alega a inexistência de débito, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao réu, pretenso credor, o
ônus da prova acerca da existência da dívida e da legitimidade da cobrança.

Como visto, o recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer autorização que ensejasse guarida às cobranças impugnadas, ônus que lhe pertencia, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e o artigo 6º, VIII, do CDC.
Portanto, impõe-se reconhecer que a cobrança em tela ocorreu de modo ilegal, conforme consignado pelo Juízo
a quo.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE PACOTES DE SERVIÇOS. CONTA CORRENTE. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS PELA CONSUMIDORA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO DEVER DE COMPROVAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA E DO SERVIÇO CONTRATADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NAS RELAÇÕES QUE ENVOLVAM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 297 DO STJ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DEVER DE INDENIZAR.
DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR DO COTIDIANO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00876566820198160014 Londrina 0087656-68.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 07/02/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/02/2022)

Outrossim,
quanto à alegação do apelante de que a conta-corrente permanece ativa, por mais que esteja sem movimentação, com a disponibilização e cobrança de eventuais serviços contratados
, é cabível apontar que o
BANCO BRADESCO S/A
é um dos signatários do Sistema de Autorregulação Bancária (SARB). Nesse contexto, o Normativo SARB 002/2008 (Normativo de Conta Corrente instituído pelo Sistema de Autorregulação Bancária da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN) dispõe detalhadamente a respeito dos procedimentos para encerramento de conta-corrente sem movimentação espontânea por mais de 6 (seis) meses, com ou sem saldo devedor, do que se destaca (grifei):

Art. 24. Constatada a ausência de movimentação espontânea do consumidor por 90 (noventa) dias, a Instituição Financeira Signatária emitirá comunicado por escrito, que poderá ser enviado por meio eletrônico ou outro meio eficaz ao consumidor com as seguintes informações:

I – alerta de incidência de tarifa relativa a eventual pacote de serviços vinculado à conta corrente, mesmo que essa continue sem movimentação e saldo;
e

II - possibilidade de a conta corrente ser encerrada, quando completados os 6 (seis) meses de inatividade.

§1° Fica dispensada do comunicado a Instituição Financeira Signatária que não encerrar a conta, bem como não cobrar pacotes de serviços vinculado à conta corrente ou, em havendo tal cobrança, seja ela suspensa a partir do nonagésimo dia de paralisação da movimentação da conta.

§2° Concomitantemente à emissão do comunicado de que trata este artigo, a Instituição Financeira Signatária suspenderá o débito de tarifa relativa a eventual pacote de serviços a ela vinculado, caso o lançamento ultrapasse o saldo disponível.

Art. 25. Constatada a situação de paralisação da conta corrente por mais de 6 (seis) meses, a Instituição Financeira Signatária, como regra geral, suspenderá, a partir do 6°(sexto) mês, a cobrança de tarifa relativa a eventual pacote de serviços a ela vinculado, bem como de encargos sobre o saldo devedor, caso ultrapasse o saldo disponível.

Parágrafo único. No caso de paralisação da conta corrente previsto no caput do presente artigo, a Instituição Financeira Signatária poderá:

I - manter a conta corrente paralisada, sem encerramento; ou

II - encerrar a conta corrente.

No mesmo Normativo, está também expresso que “
A existência de compromissos ou débitos decorrentes de outras obrigações contratuais que o consumidor mantenha na Instituição Financeira Signatária não impedirá o encerramento da conta corrente”
(art. 13).

Dos elementos dos autos, verifica-se que, ainda que o apelado tivesse originalmente contratado serviços relacionados à conta-corrente, como cheque especial e cesta básica de serviços, o que não foi demonstrado pelo apelante, estaria também configurada a falha na prestação de serviço pela instituição bancária relativa à inobservância dos procedimentos previstos pelo referido Normativo.

Isso porque a conta-corrente do apelado permaneceu sem movimentação espontânea do consumidor por anos, sem que a instituição bancária entrasse em contato para alertá-lo acerca de incidência de tarifas relativas a eventuais pacotes de serviços vinculados à conta-corrente
,
bem como sem suspender a cobrança de tarifas, deixando o suposto débito acumular antes de alertar o consumidor. Ademais, a instituição bancária não permitiu o apelado a encerrar sua conta-corrente, sob a alegação de existência de saldo devedor.
Portanto, plenamente configurada a irregularidade e abusividade da conduta do apelante.

Em casos análogos, assim perfilha o entendimento dos Egrégios Tribunais Pátrios:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTA CORRENTE INATIVA. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS E TARIFAS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Além de ter seu nome negativado injustamente, foi a autora obrigada a manter e, depois, coagida a pagar, por conta corrente pelo banco não encerrada, tarifas múltiplas, cujos valores foram consolidados em termo de confissão de dívida. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, vem sinalizando no sentido de "ser razoável, em caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a quantificação dos danos morais em valor equivalente a até 50 salários mínimos". 3. No âmbito deste Tribunal, tem-se a aplicação do Verbete Sumular n.º 294: "É indevido e enseja dano moral inscrever em cadastro restritivo de crédito o não pagamento de tarifa bancária incidente sobre conta inativa".
4. A conduta da instituição bancária beira a má fé, uma vez que deixa o consumidor acumular débitos em conta inativa para depois cobrar, negociando abusivamente dívida não existente, com dolo específico, propondo, diante da impossibilidade de receber de pronto, a efetivação de acordo, sob pena de inscrição da dívida nos cadastros de inadimplentes.
PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00056618320188190208, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/10/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTA INATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. Cuida-se de matéria afeta ao Código de Defesa do Consumidor por força do art. 22. Cinge-se a controvérsia em debate nos autos quanto a legalidade ou não dos débitos cobrados em razão de tarifas de conta bancária inativa. As regras estabelecidas pelo Normativo SARB n.º 002/2008, determina que constatada a inatividade da conta corrente por 90 dias, deve à instituição bancária notificar o correntista acerca da incidência de encargos de manutenção ou da possibilidade de encerramento da conta, quando completados seis meses, o que não ocorreu. Ressalte-se que, consoante o parágrafo único do artigo 2º da Resolução nº 2.025 do Banco Central do Brasil, considera-se conta inativa, para fins de incidência de tarifas, quando não movimentada por mais de seis meses.
No caso em debate, tanto a conta salário do Banco Bradesco indicada pelo autor na sua exordial (sem movimentação há mais de dois anos) quanto a conta do HSBC informada pelo do réu em sua contestação (inativa há pelo menos 10 anos) não poderiam ser objeto de cobranças. Consigne-se que não colacionou o recorrente demonstrativo que afastasse tal conclusão, assim como não comprovou ter notificado o demandante de eventual débito. Falha na prestação do serviço configurada.
Condenação por dano moral fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que reputo ser condizente com a situação fática da presente demanda, consoante aos precedentes deste Tribunal para casos análogos. Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00277396720198190004, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 23/06/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

Ação declaratória de inexistência de débito - conta inativa - tarifas bancárias - cobrança indevida - dívida inexistente - inscrição indevida do débito - danos morais configurados
- indenização fixada de acordo com o princípio da dupla finalidade da reparação - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.

(TJ-SP - AC: 10013327020178260363 SP 1001332-70.2017.8.26.0363, Relator: Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 16/05/2019, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2019)

Importante ressaltar que as cobranças indevidamente realizadas pelo banco apelante culminaram na inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

É cediço que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes nos órgãos de proteção ao crédito é hipótese de dano moral
in re ipsa
, pois presumíveis suas consequências deletérias.

Neste sentido é o entendimento deste Egrégio Sodalício:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO RENOVADA AUTOMATICAMENTE. LEGALIDADE. DEVEDOR SOLIDÁRIO QUE INFORMA PRETENSÃO DE DEIXAR DE FIGURAR COMO TAL. COBRANÇA E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDAS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. [...]
3- A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de reparação por danos morais in re ipsa , os quais independem de prova do dano, configurando ofensa à honra por macular o bom nome do consumidor no mercado.
[...] 5- Recurso provido.

(TJ-ES - APL: 00310179020178080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/09/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. CRITÉRIOS DE COMPENSAÇÃO E PUNIÇÃO
. [...]
2. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto indevido caracterizam, por si sós, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais (AgInt no AREsp 1075299/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 24-08-2017)
. ... 4. - Recurso desprovido.
(TJ-ES - APL: 00269869620148080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018).

Verifica-se que, no caso, o Douto Magistrado
a quo
fixou o montante da indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O apelante, em suas razões, sustenta que o
quantum
indenizatório arbitrado viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente, pois o valor fixado se afigura deveras elevado, sendo necessária sua adequação aos parâmetros adotados por este Egrégio Sodalício.
Em casos semelhantes
[1]
, este Tribunal tem arbitrado a condenação em dano moral por inscrição indevida em cadastro de devedores inadimplentes no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende razoavelmente ao intuito compensatório, sem configurar enriquecimento ilícito da parte indenizada, e cumprindo a finalidade punitiva do dano.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
(fls. 106/114 dos autos originais) e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença
guerreada (fls. 103/104), para reduzir o valor da condenação do requerido/apelante em indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre o valor da indenização arbitrada, devem incidir juros moratórios legais a contar da data do evento danoso, entendido como a data da inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito (Súmula 54 do STJ), e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi fixado em definitivo, portanto, a partir do presente julgamento (Súmula 362 do STJ).
Após esse momento, deve ser aplicada a taxa SELIC, que engloba tanto os juros, quanto a correção monetária, levando em conta os marcos iniciais diversos acima mencionados.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
TJ-ES Apelação Cível 0000871-06.2016.8.08.0023, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data de Publicação: 23/09/2021.
TJ-ES - AC: 00226606320138080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 05/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2021.
TJ-ES - APL: 00203348720158080048, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 06/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2018.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/10/2022 às 09:23:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44317013102022
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 435 DO CPC. CONTA-CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ÔNUS DO RÉU DE COMPROVAR A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS E SERVIÇO CONTRATADO. INOBSERVÂNCIA DO NORMATIVO SARB 002/2008. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não apreciação de documentos juntados pelo recorrente após a sentença, em momento processual inoportuno, de forma manifestamente inadmissível. Inocorrência das hipóteses do art. 435 do Código de Processo Civil.

2. Quando o autor alega a inexistência de débito, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência da dívida e da legitimidade da cobrança.

3. O recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer autorização que ensejasse guarida às cobranças impugnadas, ônus que lhe pertencia, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e o artigo 6º, VIII, do CDC. Portanto, impõe-se reconhecer que a cobrança em tela ocorreu de modo ilegal, conforme consignado pelo Juízo a quo.

4. Inobservância do banco recorrente quanto aos procedimentos previstos pelo Normativo SARB 002/2008. Conta-corrente que permaneceu sem movimentação espontânea do consumidor por anos, sem que a instituição bancária entrasse em contato para alertá-lo acerca de incidência de tarifas relativas a eventuais pacotes de serviços vinculados à conta-corrente, bem como sem suspender a cobrança de tarifas, deixando o suposto débito acumular antes de alertar o consumidor. Ademais, a instituição bancária não permitiu o apelado a encerrar sua conta-corrente, sob a alegação de existência de saldo devedor.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes nos órgãos de proteção ao crédito é hipótese de dano moral
in re ipsa
, pois presumíveis suas consequências deletérias.

6. Necessária adequação do quantum indenizatório. Valor da condenação por danos morais reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.